Tribunal: TJES
Processo: 0003331-20.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003331-20.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA DE ALMEIDA VIANA e outros (2)

APELADO: EVILSON JOAO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA POR INÉRCIA DO RÉU. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em razão de alegado esbulho de fração de imóvel rural. Os autores sustentam a nulidade da sentença por indevida inversão do ônus probatório, afirmando que a controvérsia acerca da delimitação da área foi suscitada pelo réu como fato impeditivo de seu direito, além de alegarem que a posse anterior e o esbulho foram comprovados por prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em error in procedendo ao atribuir aos autores o ônus de produzir prova pericial destinada a demonstrar fato impeditivo suscitado pelo réu; e (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato da demanda pelo Tribunal ou se o retorno dos autos à origem é necessário para a regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da delimitação da área litigiosa decorre de fato impeditivo alegado pelo réu, incumbindo-lhe o ônus da respectiva demonstração.

O juízo de origem deferiu a produção de prova pericial requerida pelo réu para esclarecer os limites da área e verificar eventual invasão, mas a perícia não foi realizada exclusivamente em razão da ausência de recolhimento dos honorários periciais pelo requerido.

A sentença contradiz os atos processuais anteriormente praticados ao julgar improcedente o pedido com fundamento justamente na ausência da prova pericial cuja produção deixou de ocorrer por inércia do réu.

A improcedência fundada na falta de delimitação da área transfere indevidamente aos autores o ônus de produzir prova que não mais lhes incumbia, configurando error in procedendo.

A planta topográfica utilizada como fundamento da sentença, parcialmente rascunhada à mão, não possui aptidão para comprovar o fato impeditivo alegado pelo réu.

A necessidade de complementação da instrução probatória, inclusive mediante realização de perícia, impede o julgamento do mérito pelo Tribunal e impõe a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

1. O ônus de provar fato impeditivo do direito do autor incumbe ao réu, inclusive na hipótese quanto à controvérsia sobre a delimitação da área objeto da demanda possessória.

2. Configura error in procedendo a sentença que julga improcedente o pedido pela ausência de prova pericial cuja produção foi requerida pelo réu e frustrada por sua exclusiva inércia.

3. A necessidade de dilação probatória impede o julgamento imediato da causa pelo Tribunal e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003331-20.2017.8.08.0026

APELANTE: NEUZA DE ALMEIDA VIANA E OUTROS

APELADO: EVILSON JOÃO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
NEUZA DE ALMEIDA VIANA E OUTROS
em razão da sentença (id. 17079170) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
EVILSON JOÃO DOS SANTOS
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, id. 17079171, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença é nula, porquanto o ônus processual acerca da delimitação do imóvel seria do réu, e não dos autores, sendo adotada pelo magistrado julgador tese inversa.

No mérito, os apelantes alegam que a posse anterior e o esbulho restaram devidamente comprovados por meio de prova testemunhal.

Destacam que foi requerida pelo apelado a realização de prova técnica pericial que, contudo, deixou de ser realizada ante a ausência de pagamento dos honorários periciais, sendo ele beneficiado por sua própria torpeza.

Contrarrazões, id. 17079176, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister verificar a alegada nulidade da sentença pela inversão do ônus probatório.

Adianto, desde logo, que dita tese merece acolhimento.

Os apelantes ingressaram com a presente demanda possessória, objetivando a reintegração de posse de fração de um lote de terra localizado na comunidade de Brejo Grande do Norte, zona rural de Itapemirim.

Narram na exordial que a primeira requerente, em meados da década de 1980, recebeu de sua mãe, a título de adiantamento de herança, aproximadamente meio alqueire de terra, vendendo parte do terreno a Paulo da Silva Scherrer.

Relatam que na área remanescente, juntamente com a segunda autora e seu filho, terceiro autor, utilizaram para plantação de cana de açúcar e, atualmente, para pastagem de gado.

Nada obstante, asseveram que em 14/11/2017 parte da área restou esbulhada pelo recorrido, que começou a construir cerca na localidade, afirmando ser o possuidor do imóvel.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os requerentes não teriam cumprido o seu ônus probatório.

Contudo, observa-se que a dúvida sobre os limites da área foi suscitada pelo réu como fato impeditivo do direito autoral.

O juízo de origem chegou a deferir a prova pericial para delimitar as áreas e constatar eventual invasão. Referida prova não foi produzida por inércia exclusiva do réu/apelado, que não comprovou hipossuficiência nem depositou os honorários periciais.

Não obstante, em sentença, o magistrado julgador afirmou que
“o requerido trouxe aos autos documentos no intuito de comprovar a
área que se pretende reintegrar também

pode ser
de sua titularidade, a qual foi adquirida da genitora da autora Neuza no ano de 1980, conforme contrato de compra e venda de fl. 93, e planta topográfica de fl.94, sendo ônus da parte autora apresentar provas do direito perseguido (...)
Pelo exposto, restou demonstrado que a parte autora não fez prova de melhor posse, uma vez que ausente a delimitação da área em litígio, não se desincumbindo do seu ônus, já que nenhuma prova dos autos indica que a posse da área em questão de fato era dos demandantes e que ela foi esbulhada.
”

Nesse contexto, a improcedência baseada na falta de delimitação penaliza indevidamente os autores por uma prova que cabia ao réu.

A contradição é manifesta.

O juízo de origem fixou como pontos controvertidos o exercício da posse sobre o imóvel pela parte autora e a prática do esbulho pelo réu e sua data (fl. 105), determinando, posteriormente, a produção da prova pericial requerida pelo recorrido (fl. 134) por não ser possível aferir se o apelado, de fato, havia invadido parte do terreno, cujos possuidores são os autores.

Entretanto, na sentença, julgou improcedentes os pedidos pelo fato dos autores não terem produzido as referidas provas, cujo ônus não mais lhes incumbia.

Ademais, um dos documentos no qual o magistrado se baseou para julgar improcedente a pretensão – planta topográfica - encontra-se em parte rascunhado a mão, não servindo para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores.

Tal situação indica a nulidade da sentença por error in procedendo. Não obstante, a demanda não pode ser julgada por este Tribunal, justamente pela necessidade de dilação probatória, inclusive pericial.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)